Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve e demonstra fatos hábeis, em tese, a legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não se exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a dedução e demonstração de fatos jurídicos que sinalizem “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.
III. Deve ser autorizada a instauração do incidente na hipótese em que os fatos alegados e demonstrados pelo exequente têm potencialidade para descortinar, à luz do artigo 50 do Código Civil, abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária por desvio de finalidade e confusão patrimonial.
IV. Agravo de Instrumento provido.